Tribunal: TJSP
Processo: 1048127-06.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – Prazo prescricional aplicável ao caso de responsabilidade contratual é previsto no artigo 205 do Código Civil – Precedente do STJ – Sentença cassada com determinação de retorno à origem para regular processamento – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.